Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AVALIAÇÃO PARTICULAR GENÉRICA. MEIO INDIRETO. FIXAÇÃO. VALOR DO BEM. MÉDIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar.
2. Tratando-se de avaliação feita por oficial de justiça avaliador, isto é, por profissional especializado e que goza de fé pública, eventual desconstituição somente é permitida nas hipóteses do art. 873 do Código de Processo Civil.
3. Inexistindo elementos capazes de invalidar a última avaliação realizada pelo oficial de justiça, esta deve prevalecer em detrimento de avaliação particular genérica, realizada por meio indireto e que não atende os requisitos legais mínimos. 3.1. Descabida, portanto, a fixação do valor do imóvel, com base na média aritmética das avaliações realizadas por oficial de justiça e particular.
4. Recurso conhecido e provido.